Tribunal: STF
Processo: Pet 13806
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Instauração de inquérito contra advogado pela suposta prática de difamação contra membro do Ministério Público Federal. Exercício regular da advocacia. Concessão da ordem de habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Fundamentos da decisão agravada não infirmados. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.